Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 0713538-09.2022.8.07.0020 Embargante(s) Patricia Santos Embargado(S) Banco Do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Patrícia Santos opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 66339174) que não conheceu do seu recurso de apelação, com fundamento na deserção. A decisão embargada, nos trechos que interessam, tem o seguinte teor: (...) 2. Da apelação interposta por Patrícia Santos. O recurso da autora também não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado ao Id 54009281, foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora/apelante. Irresignada, a autora interpôs recurso de agravo interno (Id 54495538). No julgamento do referido recurso (Acórdão n. 1887740 – Id 61469506), esta c. 1a Turma Cível negou provimento ao recurso, ocasião em que determinou que a autora recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção. Apesar de cientificada, a recorrente somente apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal apenas em 5/8/2024 (Ids 62491963 e 62491966), ou seja, após o término do prazo legal de 5 (cinco) dias, que findou em 26/7/2024. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223,caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007,caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago, à colação, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido.(Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007,caputdo CPC. 3. Da conclusão Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT: I) NÃO CONHEÇO da apelação interposta pelo réu, por ser manifestamente inadmissível; II) NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela autora, com fundamento na deserção. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios pelas partes. (...) Em razões recursais (Id 67119176), sustenta a embargante, em suma, erro procedimental na decisão embargada quanto à “fixação de prazo para o recolhimento do preparo inferior ao prazo para recorrer da decisão”, porquanto o acórdão do agravo interno fixou o prazo de 5 dias para recolhimento do preparo recursal, em desacordo com “o artigo 101, caput, do CPC, que prevê prazo de quinze dias úteis para recorrer contra decisões que negam a gratuidade de justiça”. Alega ser esse o entendimento da decisão proferida no REsp 1787491/SP. Brada ter recolhido “o preparo recursal em 30/07/2024 (ID 62491966), antes do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade”. Diz terem os embargos a finalidade de prequestionamento dos “dispositivos legais e princípios constitucionais para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário: artigos 99, § 2o, 101, caput e § 2o, e 1.025 do CPC, além dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”, bem como das decisões dos REsp 1787491/SP, REsp 2.087.484/SP e EAREsp 745.388/RJ. Ao final, requer “sejam os presentes embargos de declaração acolhidos e, no mérito providos para sanar as omissões, contradições e erros materiais apontados, manifestando-se sobre a tese de que o prazo para recolhimento do preparo só pode iniciar-se após o término do prazo para recorrer da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e que o preparo não é exigível enquanto a questão da assistência judiciária gratuita não for decidida de forma definitiva (trânsito em julgado), reconhecendo assim, a validade do recolhimento do preparo recursal, para ao final, determinar o regular processamento do recurso de apelação interposto pela embargante, Patrícia Santos”. É o relatório do necessário. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) A decisão embargada não foi proferida com omissão, conforme alega a recorrente. No caso, a decisão embargada expressamente explicou que, no julgamento do referido recurso (Acórdão n. 1887740 – Id 61469506), esta c. 1a Turma Cível negou provimento ao recurso, ocasião em que determinou que a autora recolhesse o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção. A ora embargante, a despeito de cientificada da determinação constante no acórdão que julgou seu agravo interno e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, por publicação no Diário Eletrônico, em 17/07/2024, e por registro de ciência de seu advogado em 18/07/2024, somente apresentou o comprovante de recolhimento do preparo recursal em 5/8/2024 (Ids 62491963 e 62491966), ou seja, após o término do prazo legal de 5 (cinco) dias, que findou em 26/7/2024 Ressalto a inocorrência de erro de procedimento ou de violação ao previsto no art. 101, caput, do CPC, na determinação de recolhimento de preparo recursal constante no acórdão mencionado, visto que o § 2o do referido dispositivo estabelece que, confirmada “a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. O acórdão embargado assim dispôs e, diante do recolhimento do preparo recursal após o prazo de 5 dias, foi proferida decisão não conhecendo o recurso com fundamento na deserção. Não só. Inexiste previsão legal para que a contagem do prazo de 5 dias, estabelecido no § 2o do art. 101 do CPC, seja computado após o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo interno e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Assim, houve, na decisão embargada, clara e indiscutível apreciação da matéria com concatenamento de ideias e desenvolvimento de raciocínio que atentou ao sistema normativo vigente. Não há qualquer vício a ser sanado pela estreita via dos aclaratórios. Em verdade, não se conforma a recorrente com o não conhecimento de sua apelação e pretende, ao argumento de que há vício por omissão, ver modificada a decisão recorrida de maneira a que sejam unicamente atendidos seus interesses. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, a bem da verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão ora embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) – grifo nosso Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante, o art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora